Tribunal: TJSP
Processo: 1008249-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de lote objeto de loteamento com fins residenciais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de lote objeto de loteamento com fins residenciais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
3. Inovação recursal em relação à matéria relativa à regularização do empreendimento junto à CETESB. Violação aos limites objetivos da lide.
4. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos. Desnecessidade de produção de prova pericial ou oral de fato que depende de prova essencialmente documental.
5. Contrato que não comporta revisão em relação à incidência da correção monetária pelo índice IGP-DI e com a incidência de juros simples de 1% ao mês. Inexistência de capitalização mensal de juros. Inexistência de obrigação legal de apresentar previamente o Custo Efetivo Total.
6. Honorários advocatícios contratuais. Convenção no instrumento celebrado livremente entre as partes, que é negócio perfeito e acabado e deve ser cumprido. Possibilidade da cumulação dos honorários convencionais com os de sucumbência, que não se confundem e têm natureza diversa.
6.1. Cláusula que impede a imputação de pagamento declarada abusiva. Inteligência do art. 352 do Código Civil.
7. Comissão de corretagem. Restituição. Alegação de participação no corretor no quadro societário da administradora do empreendimento, do descabimento da comissão quando o negócio é realizado em stand de vendas, e de que o valor foi pago a título de entrada. Contrato de corretagem devidamente assinado pelos promitentes compradores, a indicar sua ciência acerca da natureza da cobrança, cuja pretensão restituitória se submete à prescrição trienal, ocorrida na hipótese.
8. Contribuição para associação de moradores livremente aderida pela autora, sem qualquer vício de consentimento.
9. Sentença reformada apenas para declarar a abusividade da cláusula que impede a imputação do pagamento. Recurso parcialmente provido na parte conhecida, com determinação à Serventia.